Tribunal: TJSP
Processo: 1005700-88.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia. Sentença de procedência do pedido. Consolidação da posse e propriedade plena do bem em mãos do credor fiduciário. Apelo do réu. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nas razões do recurso. Determinação de recolhimento do preparo em análise preliminar do apelo, nos

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia. Sentença de procedência do pedido. Consolidação da posse e propriedade plena do bem em mãos do credor fiduciário. Apelo do réu. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nas razões do recurso. Determinação de recolhimento do preparo em análise preliminar do apelo, nos termos do § 1o, do art. 101 do CPC. Decisão não impugnada pelo recurso cabível. Custas de preparo não recolhidas, não obstante a oportunidade concedida para regularização. Inércia do apelante que implica reconhecer a deserção do recurso, diante da ausência de pressuposto legal para sua admissibilidade. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, por deserção.